Tribunal: TJDFT
Processo: 0730978-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730978-80.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQN 313 APELADO: ELEVADORES OTIS LTDA Decisão de Mérito 1. Embargos de declaração opostos por Condomínio do Bloco B da SQN 313 contra o acórdão proferido por esta 8a Turma Cível que, por unanimidade, deu provimento ao recurso do autor/embargante e negou provimento ao recurso da empresa ré/embargada (ID no 232232507). 2. Nas razões de ID no 23339322, o embargante suscita, em síntese, erro material em relação ao valor atribuído à causa, registrado nas informações complementares do acórdão. 3. Pede o saneamento do vício apontado. 4. Sem contrarrazões (ID no 24011518). 5. Cumpre decidir. 6. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas nos embargos de declaração. 7. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 8. Quaisquer das situações acima devem ser claramente apontadas pelo recorrente, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 9. De fato, nas informações complementares do acórdão foi registrado que o valor da causa é de R$ 1.000,00, mas o valor efetivamente atribuído à causa é R$ 90.000,00 (ID no 2085592). Houve alteração do valor originariamente fixado após emenda à inicial. 10. Acolho os embargos de declaração para que o parágrafo 33 do acórdão passe a ser assim redigido: “33. Informações complementares: Ação proposta em 11/10/2019. Valor da causa: R$ 90.000,00. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2o). Sem insurgência quanto ao tema.” Dispositivo 11. Conheço e dou provimento ao recurso para corrigir erro material constante no tópico 33 do acórdão, nos termos da fundamentação retro, sem, contudo, atribuir-lhes efeito modificativo. Anote-se. 12. Mantenho os demais termos do julgado. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de março de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro